Tribunal: TJMT
Processo: 0006187-98.2020.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006187-98.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HIAGO MINIGUINI - CPF: 059.528.841-30 (APELANTE), ALAN HENRIQUE MORAES GOMES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006187-98.2020.8.11.0015

APELANTE: HIAGO MINIGUINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DESOBEDIÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 PARA A INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 28, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DENÚNCIA ESPECÍFICA. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. APREENSÃO DE DROGAS [1 (UM) TABLETE PEQUENO PESANDO 53,1G (CINQUENTA E TRÊS GRAMAS E UM CENTIGRAMA) E 9 (NOVE) PORÇÕES COM MASSA BRUTA DE 24,6G (VINTE E QUATRO GRAMAS E SEIS DECIGRAMAS) DE MACONHA], ALÉM DA QUANTIA DE R$ 517,00 (QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS). ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 330, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. FUGA APÓS VOZ DE PRISÃO EMANADA POR POLICIAIS MILITARES. DESOBEDIÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu às penas de 5 anos de reclusão, 15 dias de detenção e 510 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 330 do Código Penal (desobediência).

II. Questões em discussão.

2.

A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar se os elementos probatórios autorizam a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, com possível desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006; e (ii) analisar a tipicidade da conduta referente ao crime de desobediência, à luz do suposto exercício da autodefesa.

III. Razões de decidir.

3.1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico foram demonstradas por boletim de ocorrência, laudos toxicológicos, termo de apreensão e depoimentos policiais firmes e harmônicos, que relataram a apreensão de 77,7g de maconha fracionada e dinheiro trocado em poder do acusado, e no interior de sua residência.

3.2. A alegação de que a droga seria destinada a uso pessoal não foi corroborada por prova técnica ou testemunhal idônea, sobretudo quando ausentes indícios de dependência química ou utensílios típicos de consumo.

3.3. A conduta de desobedecer a ordem de parada emanada por policiais militares no exercício da atividade ostensiva de repressão criminal caracteriza o crime previsto no art. 330 do Código Penal, sendo irrelevante a suposta intenção de autodefesa.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido, em dissonância com o parecer ministerial.

Teses de julgamento: “1. A apreensão de substância entorpecente em porções individualizadas, acompanhada de dinheiro trocado e ausência de elementos de uso pessoal, permite a condenação por tráfico, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

“2. A fuga após ordem de parada legalmente emanada por policial militar no contexto de repressão à prática de crimes, configura a infração penal de desobediência, prevista no art. 330 do Código Penal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.879.831/MS; REsp 1.859.933/SC; TJMT, N.U 1003790-76.2020.8.11.0006; N.U 1005470-16.2021.8.11.0086.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006187-98.2020.8.11.0015

APELANTE: HIAGO MINIGUINI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por HIAGO MINIGUINI, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 6187-98.2020.8.11.0015 (Código 376283), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial fechado, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 330, do Código Penal [tráfico de drogas e desobediência].

A Defensoria Pública, assistindo o recorrente, pretende sua absolvição quanto à prática de
ambos os delitos
.

Em relação ao
crime previsto na Lei de Drogas
, assevera que não há elementos que comprovem a traficância, uma vez que não foram apreendidos petrechos ilícitos, não há fotografias que mostrem como os estupefacientes estavam armazenados “
nem qualquer outro elemento de prova além da denúncia anônima”
. Quando não, verbera que a conduta melhor se adéqua ao delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, porquanto os estupefacientes eram destinados para seu consumo.

Quanto à
desobediência
, aduz que “
inexistem indícios de que o acusado tenha descumprido ordem emanada pelos policiais”
, sem contar que apenas “
um dos quatro policiais afirmou que o réu fugiu durante a abordagem”
[doc. digital n. 267295836].

A Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 267295838].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, se manifesta pelo provimento parcial do apelo, para “
o fim de absolver o acusado nas penas do delito previsto no artigo 330, do Código Penal, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença”
[doc. digital n. 276854396].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006187-98.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra HIAGO MINIGUINI a prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 330, do Código Penal], consoante se extrai da peça acusatória:

“[...]
FATO I:

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 07 de março de 2020, por volta das 20h30, em via pública localizada na rua das Violetas, n° 1195, no bairro Jardim Violetas, em Sinop/MT, o denunciado
HIAGO MINIGUINI
trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 01 (um) tablete e 09 (uma) porção pequena, juntos contendo 77,7g (setenta e sete gramas e sete decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO II:

Consta que nas mesmas circunstâncias acima narradas, o denunciado
HIAGO MINIGUINI
desobedeceu ordem legal de funcionário público.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Apurou-se que policiais militares receberam informações de que um rapaz de camisa listrada estava comercializando drogas no bairro Jardim Violetas.

Diante de tais relatos, a equipe realizou rondas pelo local, oportunidade em que visualizaram o denunciado, com as mesmas características acima descrita, razão pela qual resolveram abordá-lo. Dada ordem de parada, o imputado empreendeu fuga. Após detenção e revista pessoal, os militares encontraram vários invólucros de maconha em sua posse, bem como dinheiro trocado. Em continuidade às diligências, os policiais adentraram na residência do denunciado, onde havia 01 (uma) porção tamanho médio de maconha [...]”
(doc. digital n. 267294299).

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado, nos termos da denúncia, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão [tráfico de drogas] e 15 (quinze) dias de detenção [desobediência], no regime inicial fechado, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

No que tange às absolvições, os pedidos
não comportam acolhimento
.

Tendo em vista a conexão dos delitos e a similitude dos argumentos vertidos no apelo, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 267295751 – p. 13), boletim de ocorrência n. 2020.68950 (doc. digital n. 267295751 – p. 14/15), termo de apreensão (doc. digital n. 267295751 – p. 16), laudo de constatação de drogas n. 200.2.04.2020.002838-01 (doc. digital n. 267295757), laudo definitivo n. 3.14.2020.66005-01 (doc. digital n. 267295758) e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Gerência de Criminalística – Coordenadoria Regional de Perícia Oficial e Identificação Técnica de Sinop/MT – atestou se tratar de “
A) 01 (uma) porção de substância de material vegetal seco de tonalidade pardo-esverdeada constituída por folhas, caulículos, inflorescências e sementes que se apresentavam em formato de blocos de material compactado (tablete) pequeno.
Massa
: o produto descrito apresentou
53,1 g
(cinquenta e três gramas e um decigrama) de
massa líquida
[...] B) 09 (nove) porções de substância de material vegetal seco de tonalidade pardo-esverdeada constituída por folhas, caulículos, inflorescências e sementes que estavam acondicionadas em embalagens plásticas transparentes.
Massa
: o produto descrito apresentou
24,6 g
(vinte e quatro gramas e seis decigramas) de
massa bruta
[...]”
e apresentaram resultado
positivo
para a presença de
Cannabis sativa L. (maconha)
.

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o agente de segurança FLÁVIO GONÇALVES DA SILVA descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“
QUE esta equipe de Força Tática
recebeu informações de que na Região do Bairro Violetas, havia um rapaz de camisa listrada que estaria comercializando entorpecentes
; Que sabendo disto, a equipe deslocou até o referido bairro e quando em rondas [...]
foi visualizado um elemento em fundada suspeita com as mesmas características repassadas
; Que foi
realizada a verbalização, no entanto este veio a evadir, diante disto foi realizado o cerco e logrado êxito na abordagem
; Que
foram encontradas vários invólucros de maconha e dinheiro trocado
; Que em
ato contínuo foi realizada busca na residência do acusado e encontrado mais uma porção de tamanho médio de maconha
[...]”
(doc. digital n. 267295751 – p. 18).

Semelhante é o depoimento do também Policial Militar LEANDRO DE MATTOS SILVA (doc. digital n. 267295751 – p. 20).

HIAGO, quando interrogado, optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 267295751 – p. 23/24).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, LEANDRO, DANIEL, FLÁVIO GONÇALVES DA SILVA, THIAGO CATELAN DE SOUZA e ALAN HENRIQUE MORAES GOMES, e realizado o interrogatório do apelante.

Nesta etapa, os policiais militares, LEANDRO e DANIEL, FLÁVIO e THIAGO, asseveraram:

“
Leandro
: Eu já conhecia esse rapaz há muitos anos, desde pequeno [...].
Lembro que fazia um tempo que havia denúncias que estava ocorrendo tráfico naquela região
[...]. Nesse dia
teve uma denúncia, fazendo rondas no local encontramos ele na frente da casa dele
[...].
Passaram as características da vestimenta
[...] vizinhos que denunciaram [...]. Foram encontradas porções pequenas, mas não me recordo a quantidade e qual material era [...]. Eu não sabia que ele estava nesse meio, fiquei até surpreso quando vi ele nessa situação [...]. A família dele é de bem, mas não tinha conhecimento dele não. Me recordo que o COPOM passou para nós para averiguar a região que era um bairro [...], encontramos ele e fizemos abordagem, isso que me lembro.
Encontramos ele na calçada
[...],
não tinha ninguém com ele
.
Era próximo da residência dele
[...]”
(mídia digita: Inquirição Testemunha PM Leandro.mp4).

“
Daniel
: Eu dei uma lida no boletim, mas não me recordo de nada, pois é uma ocorrência muito corriqueira e já tem um tempinho e não me recordo desse fato”
(mídia digital: Inquirição Testemunha PM Daniel.mp4)

“
Flávio
: Tive acesso ao BO, não me lembro 100% da ocorrência [...], naquela época eu trabalhava na força tática, recebíamos muitas delações anônimas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes, dentre as quais
recebemos uma que teria um indivíduo que estaria realizando naquela região, não sabia que era o HIAGO, falava que era alguém. Recebemos a informação
[...],
que no momento tinha um rapaz de camisa listrada, uma característica específica, então bateu a denúncia passada
[...]. Nesse momento recebemos a informação, fomos ao local, na Rua das Violetas [...],
visualizamos o mesmo elemento com as mesmas características, demos voz de parada, o elemento evadiu do local
, empreendeu fuga [...]
conseguimos fazer a abordagem e encontramos invólucros de substância análoga à maconha, também dinheiro trocado e em diligência na residência dele foi encontrada uma porção média de maconha
[...].
Ele estava na rua quando foi abordado
, conforme nos foi passado. A gente encontrou uma pequena quantidade com ele [...] na casa dele encontramos uma outra de tamanho médio [...]. Eu na função de Comandante somente verbalizei [...] “mão na cabeça” [...]. Eu estava próximo quando o revistador encontrou a droga [...]. Se não me engano as drogas e o dinheiro trocado estavam no bolso dele [...]. Durante a busca domiciliar, eu fiquei do lado de fora [...].
Eu tenho certeza que ele ouviu a ordem de parada. A abordagem de Força Tática é diferente [...] é impossível a pessoa não saber que é uma abordagem
[...] e nesse momento que ele empreendeu fuga [...]”
(mídia digital: Inquirição testemunha PM Flávio.mp4).

“
Thiago
: De verdade, não me recordo da abordagem.

Juiz
: Os demais policiais, foram o senhor, Tenente Flávio, Sargento Daniel e o Leandro, é isso?

Thiago
: Sim senhor”
(mídia digital: Inquirição testemunha PM Thiago c.c. Deliberações.mp4).

O adolescente, ALAN, relatou:

“
Testemunha
: Eu estava com ele nesse dia. A gente estava na casa da mãe dele, ela tinha saído. Era na rua das Violetas [...]. Estávamos fumando, somos usuários [...]
tinha ido buscar para fumar e os caras chegaram atrás. Tinha buscado com os piás da rua [...]. Estava consumindo no fundo da residência. A polícia entrou pelo portão, pulando o muro
. Os caras chegaram lá, mandando a gente deitar no chão,
entrou sem autorização de ninguém. Encontrou só a droga que a gente iria usar
[...].
Estava dentro de um pote, guardado em cima da mesa, dentro da residência. Encontrou a quantidade toda lá na residência
.

Defensora
:
Na versão dos policiais, o Hiago teria sido abordado na rua, teria sido dado voz de parada e ele empreendido fuga, isso aconteceu? Viu isso
?

Testemunha
:
Não aconteceu em nenhum momento, nós estávamos na casa da mãe dele, de boa
.

Defensora
:
Então por que eles não te levaram para a Delegacia? Chegaram a dizer
?

Testemunha: Eu não sei o porque, fiquei com marca de que era usuário. Eles agrediram a gente um pouco
”
(mídia digital: Inquirição testemunha Alan.mp4).

No seu interrogatório, HIAGO afirmou:

“
Acusado
: Sou usuário de entorpecentes, fui internado já. Uso maconha. Cheiro cocaína de vez em quando [...].

Juiz
: [...] esses fatos são verdadeiros?

Acusado
: Eu estava em casa, no fundo de casa, fumando um braw, a polícia me enquadrou dentro de casa [...] rendeu a gente, começou a bater perguntando de drogas.
Eu falei que não tinha, eles acharam uma porção pequena em cima da mesa. Perguntou, nós falamos que era usuários e tínhamos pegado no mesmo dia para usar. Começaram a bater e queriam mais droga [...], levou preso, soltou um que estava muito machucado
. Minha mãe tinha acabado de sair [...], a polícia entrou e rendeu nós [...] bateu em nós [...] encontrou uma porção com nós [...].
Só estávamos eu e o ALAN com uma porção de 5g, achou comigo que eu tinha pegado para fumar
.

Juiz
: E dinheiro?

Acusado
: Não foi encontrado não.

Juiz
: Aqui consta que tinha porções e um tablete, configurando 77g?

Acusado
: Eu só estava com 5g que tinha pegado para fumar. Meu amigo não tava com droga. Eram umas cinco horas e a gente tava dentro da residência.

Juiz
: Por que o ALAN foi liberado?

Acusado
: Ele estava todo machucado.

Juiz
: O senhor vende ou estava vendendo droga?

Acusado
: Não.

Juiz
: Por que a polícia achou que era o senhor que estava vendendo? Tem algum vizinho que o senhor conhece que vendeu droga e ele não pagou? Tinha motivo para a polícia ir na casa do senhor fazer a prisão?

Acusado
: Não sei, senhor.

Juiz
: Sabe se tem algum vizinho que vende maconha?

Acusado
: Não sei. Eu comprei na esquina do Violetas. Perguntei se tinha para vender e ele disse que tinha.

Juiz
: O vendedor estava de camisa listrada?

Acusado
: Não.

Juiz
: Ou foi o ALAN que comprou e levou?

Acusado
:
Foi o ALAN que comprou e levou, eu estava esperando na frente de casa. Ele pegou o dinheiro para mim e foi buscar lá na esquina
.

Juiz
: Mas e aí? Não deu tempo?

Acusado
:
Não, eles entraram e já pegaram, nem deu tempo de começar a fumar
.

Juiz
: Conhece algum policial que fez a prisão do senhor?

Acusado
: Não, senhor”
(mídia digital: Interrogatório Acusado e Deliberações.mp4)

Como se vê, as provas produzidas na instrução não deixam dúvidas quanto à autoria.

Embora tenha optado pelo silêncio durante a fase inquisitiva, o acusado
HIAGO
, em juízo, declarou que, na companhia de ALAN, encontrava-se em sua residência fazendo uso de maconha, quando houve o ingresso forçado de policiais no local.

Afirmou que os agentes de segurança localizaram, sobre a mesa da cozinha, apenas 5g (cinco gramas) da substância entorpecente e que foi submetido a agressões físicas com o intuito de que revelasse a eventual existência de mais drogas escondidas no imóvel.

Por fim, relatou ter sido conduzido sozinho para o destacamento policial em razão do estado físico de ALAN, que teria sido severamente lesionado em decorrência da truculenta abordagem efetuada pelos policiais militares.

ALAN
confirmou que havia adquirido maconha de “uns piás” nas proximidades da residência de HIAGO e que, antes mesmo de consumirem a substância, os policiais ingressaram abruptamente no imóvel, procederam à apreensão dos estupefacientes e passaram a agredi-los fisicamente.

Asseverou que, em momento algum, HIAGO esteve do lado externo da residência ou que teria empreendido fuga, uma vez que toda a ação policial ocorreu no interior do domicílio dele.

Ao final, concluiu seu relato dizendo não compreender a razão pela qual não foi igualmente conduzido ao destacamento policial para prestar esclarecimento, obtemperando, contudo, que a decisão dos agentes pode ter sido motivada pelas agressões que sofreu durante a abordagem.

De outro lado,
os policiais militares
ouvidos em juízo foram uníssonos ao afirmar que realizavam patrulhamento ostensivo quando receberam, via COPOM, denúncia informando que um indivíduo, trajando camiseta listrada, estaria comercializando entorpecente no Bairro Jardim das Violetas, na cidade de Sinop/MT.

Relataram ter se dirigido ao endereço indicado e, no local, depararam-se com HIAGO, cuja vestimenta coincidia com as características repassadas, motivo pelo qual decidiram abordá-lo, determinando verbalmente que parasse e colocasse as mãos sobre a cabeça; entretanto, segundo os agentes de segurança, o acusado não acatou a ordem legal e tentou evadir-se, sendo imediatamente contido pelos membros da guarnição.

Narraram ainda que, durante a busca pessoal, encontraram porções de maconha no bolso de HIAGO e, diante da situação de flagrância e da proximidade entre o ponto da abordagem e o domicílio do acusado, deslocaram-se para sua residência, levando-o para averiguar se havia nela mais entorpecentes.

Por fim, afirmaram ter localizado, no interior do imóvel, um tablete considerável da mesma substância, razão pela qual procederam a condução de HIAGO ao destacamento policial.

Observa-se que a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório judicial, bem como os relatos abonatórios prestados pela testemunha de defesa em juízo, mostra-se ineficaz para infirmar as declarações firmes, coesas e reiteradas de todos os policiais militares, as quais foram colhidas nas
duas fases processuais e evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes.

Cumpre salientar que o modo de acondicionamento dos estupefacientes apreendidos – porções fracionadas e material compactado em forma de tablete –, aliado à quantia significativa em dinheiro encontrada em poder do acusado [R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais)], cuja origem lícita não foi comprovada, corrobora a conclusão de que as substâncias se destinavam ao comércio ilícito, conforme relatado pelos agentes de segurança pública.

Não custa rememorar que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise. Confira-se:

“[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJMT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que
"o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Depois, “
a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie
” [TJMT, Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018].

Não custa lembrar que o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não exige prova da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, dentre elas a de
portar
,
guardar
e
ter em depósito
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3ª ed. pág. 101)

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” [...] O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [...]”
(N.U 1000210-21.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017) [...]”
(N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 C/C ART C/C ART.40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRA DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DE TRAFICÂNCIA [...] As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório. Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.
(N.U 1009295-52.2023.8.11.0003, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS [...] ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) estão comprovadas [...] por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o contraditório. 5. A alegação de posse para uso próprio não se sustenta diante da forma de acondicionamento da droga, [...] das denúncias anteriores de comercialização no local, demonstrando a intenção mercantil da substância ilícita [...] A caracterização do tráfico de drogas depende da análise conjunta das circunstâncias da apreensão, forma de acondicionamento da droga e conduta do agente [...]”
(N.U 1011976-43.2021.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO – DESCABIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto [...]”
(N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

De igual modo, no que se refere ao pleito absolutório concernente ao crime de desobediência, o acervo probatório é robusto e não comporta qualquer dúvida quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Em sentido contrário ao que sustenta a defesa, configura-se o delito de desobediência quando o agente se recusa a cumprir ordem legal emanada de autoridade pública, especialmente no contexto de policiamento ostensivo voltado à prevenção e repressão de ilícitos penais – exatamente a circunstância dos autos.

Os elementos constantes do processo demonstram, de forma inequívoca, que o apelante desatendeu às ordens legitimamente proferidas pelos agentes de segurança.

Conforme relatado, antes mesmo iniciar a abordagem, o 2º Sargento PM Flávio afirmou ter determinado verbalmente que HIAGO parasse e colocasse as mãos na cabeça, ordem que foi ignorada, resultando na tentativa de evasão e, por conseguinte, na perseguição que culminou em sua detenção.

Noutro giro, a versão apresentada por ALAN, no sentido de que a abordagem teria ocorrido no interior do imóvel, mostra-se inverossímil, uma vez que todos os policiais militares ouvidos em juízo foram categóricos em afirmar que HIAGO se encontrava sozinho nas imediações da sua residência.

De igual modo, não se sustenta a alegação defensiva de que o réu teria desobedecido à ordem policial com o exclusivo intuito de preservar sua liberdade, pois o exercício de direitos fundamentais, como a liberdade de locomoção, não autoriza o descumprimento de ordem legal emitida por funcionário público no exercício regular de suas funções.

Nesse contexto, importa ressaltar que ficou demonstrado que os policiais militares estavam investidos de competência para emitir a ordem de parada, de modo que a recusa deliberada de HIAGO em obedecê-la revela o dolo exigido para a configuração do tipo penal previsto no artigo 330, do Código Penal.

Colho precedentes da jurisprudência da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA DO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[r]ecusar a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal" (AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019). 2. O fato de o Agravante estar buscando se evadir em alegada autodefesa não afasta a caracterização da tipicidade delitiva. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 1.879.831/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 21/3/2022)

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. RECURSO PROVIDO. 1. O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância. 2. O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico. 3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese: A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.”
(REsp n. 1.859.933/SC, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, 1/4/2022.)

Neste mesmo sentido, o entendimento sufragado neste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 330 E ART. 331 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO [...] Havendo prova de que o agente, após receber voz de prisão, empreendeu fuga, deve-se manter a condenação pela prática do crime de desobediência (art. 330, CP). Ao se considerar atípica a conduta de fugir após voz de prisão, sob o argumento de que a ação está amparada pelo direito à autodefesa, a bem da verdade, estar-se-ia a admitir que o agente não deve se submeter às ordens legais emanadas por funcionários públicos, conclusão que acarretaria em evidente estímulo a atitudes a dificultar/impedir o exercício da atividade de todo e qualquer agente público [...]”
(N.U 1005470-16.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA E ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, COM FULCRO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – CONTEXTO DE FUGA – AUSÊNCIA DE DOLO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE [...] A desconsideração de ordem de parada ou prisão para, simplesmente, preservar-se a liberdade, por uma ação destituída do dolo específico de não obedecer ao comando recebido, não configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal, mas exercício de autodefesa. Precedentes do TJMT [...]”
(N.U 0012888-45.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025